Tribunal: TJMT
Processo: 1004145-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004145-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Promoção / Ascensão, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PLEITO DE IMEDIATA PROGRESSÃO FUNCIONAL E CONSEQUENTE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda, o que é vedado pelo
§ 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Cláudio Victor Freesz
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação declaratória Revisional de Aposentadoria com pedido de tutela antecipada nº 1035599-08.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência o qual objetivava a imediata progressão do agravante no cargo de Delegado Classe Especial “E”, conforme ato administrativo/Seplag/ n° 01339/2019, publicado em 24/09/2019 além do recebimento dos proventos respectivos decorrentes do correto enquadramento.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
o indeferimento do pedido de tutela antecipada se deu com base na
(...)
vedação contida nos art. 1°, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão, aumento, ou a extensão de vantagens, ou o pagamento de qualquer natureza
”, entretanto, “
não há menção a valores remuneratórios
”, mas tão somente o pleito de que se mantenha “
o direito a progressão funcional da classe especial
(...) ,
face que se trata de direito adquirido devidamente constituído no ato administrativo da Seplag n° 01339/2019
”

Reforça que sua pretensão reside apenas no “
restabelecimento da progressão funcional implementada após o retorno a atividade do agravante após o retorno a atividade, onde realizou o curso superior de polícia e foi promovido para classe especial
”.

Afiança que “
deve prevalecer o direito a progressão funcional para classe especial”,
posto que, quando do correto enquadramento realizado pela Administração Pública
, “não houve nenhum impedimento legal
(...),
gerando assim o direito adquirido à aposentadoria na Classe Especial
”.

Defende ser evidente o
periculum in mora
no caso concreto, “
eis que se trata de verba de caráter alimentar
”.

Forte nessas premissas pugna pela antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja concedida “
a progressão para Delegado Classe Especial “E”, além do recebimento dos proventos pertinentes ao correto enquadramento
” (Id. 160191678).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 160747155).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 164658656, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 167361694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o agravante é Delegado aposentado da Polícia Judiciária Civil, e teve a sua aposentadoria voluntaria, como “
Delegado Classe C
”, deferida em 05/03/2012 conforme publicação no Diário Oficial através do ato 6.393/2012.

Após vários anos aposentado, foi surpreendido pela MTPREV através do processo nº 41802/2016 face as irregularidades na concessão da sua aposentadoria, no tocante à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado, determinando-se ainda, seu imediato retorno à atividade.

Ao ser invalidado o ato de aposentadoria com o retorno à atividade, o mesmo implementou progressão horizontal para o cargo de “
Delegado Especial Classe “E
” em 27/03/2019 conforme ato administrativo 1339/2019.

O agravante ingressou com ação judicial em 26/01/2018, requerendo a nulidade do ato administrativo e restabelecimento da aposentadora com pedido de indenização, tendo em conta que os proventos de aposentadoria, encontravam-se irregulares.

A Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo foi julgada parcialmente procedente de modo a ordenar a nulidade do ato administrativo que retornou o agravante para atividade, determinando ainda, o restabelecimento da aposentadoria do agravante, conforme estabelecia o ato de aposentadoria n° 6.393/2012.

No ato

de cumprimento da decisão judicial, a MT PREV, após dúvida interna, decidiu por retornar o autor para a inatividade, respeitando o cargo publicado no ato 393/2012 Delegado de Polícia Classe “C”, porém, sem considerar a progressão horizontal para Delegado Especial Classe “E” implementado em 27/03/2019, através do ato administrativo 1339/2019.

Inconformado, o recorrente ajuizou na origem, Ação Declaratória Revisional De Aposentadoria Com Pedido De Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
, requerendo a imediata progressão do recorrente para o Cargo de “Delegado Especial Classe “E”, conforme ato administrativo /Seplag/ 01339/2019, publicado em 24/09/2019, bem como “
o recebimento dos proventos como Delegado Especial Classe “E
”.

Entretanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que o juízo singular indeferiu a tutela de urgência tendo por premissa a “
impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias, à teor do exposto no art. 1°, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97
”.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho
como imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada.

Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido, os tribunais vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, observemos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento Nº 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011, Data de publicação: 16/01/2012).

Já sob outra perspectiva, malgrado o agravante argumente em sua peça recursal que “
não há menção a valores remuneratórios
” ou ainda, que inexiste pleito de “
real aumento de vencimentos
”, nota-se que, na realidade, o seu pedido de efeito ativo, reside na “
progressão para Delegado Classe Especial “E”
, além do “
recebimento dos proventos
” respectivos, o que não deve ser admitido (Id. 160191678, fl.16).

Com efeito, imperioso registrar a vedação contida no art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, já que a medida liminar, repise-se, tem por escopo inclusão em folha de pagamento, o que reforça a evidente ausência de probabilidade do direito na hipótese:

“
Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”
. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) (destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.

(N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Ao arremate, há de se registrar a patente
irreversibilidade da medida
no caso concreto, uma vez que, caso a tutela de urgência recursal viesse a ser revertida por ocasião do julgamento do mérito da Ação na origem, diminutas seriam as chances da Administração Pública Estadual reaver os valores pagos a maior para o agravante, em evidente prejuízo ao já combalido erário público.

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, harmoniza-se tanto com a moderna jurisprudência, como também com a expressa vedação legal de concessão de liminar satisfativa em desfavor do poder Público, entendo que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023